Tribunal: TJBA
Processo: 8031293-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031293-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO JOSE GUEDES DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em demanda regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, que, ao julgar procedente o pedido, fixou os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido. O apelante insurge-se contra o critério adotado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à base de cálculo adotada para a fixação da verba honorária sucumbencial, questionando-se se, na ausência de condenação em quantia líquida e diante de valor da causa definido, seria cabível o arbitramento com base no proveito econômico ou se deve prevalecer o valor da causa como critério.

III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da verba honorária: valor da condenação, proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Tema 1076, orienta que apenas se admite a fixação por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo.
5. No caso, o proveito econômico é estimado, mas o valor da causa é certo e adequado como parâmetro de fixação dos honorários, o que justifica sua adoção, por refletir de forma mais precisa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Considerando o padrão adotado por esta Câmara em casos análogos, os honorários são fixados em 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC.
2. Havendo valor da causa certo e adequado, é legítima sua adoção como base de cálculo, ainda que exista estimativa de proveito econômico."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.877.883/SP – Tema 1076; STJ, REsp 1.746.072/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8031293-28.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
FERNANDO JOSE GUEDES DA SILVA

e Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 05 de agosto 2025

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz de direito - Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator